Tribunal: TJPA
Processo: 0818524-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818524-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAYANE LUZIA FEIJAO BATISTA

AGRAVADO: CLEIZIANE MARIA TAVARES BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818524-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAYANE LUZIA FEIJAO BATISTA

ADVOGADO: BIA REGIS DE ALMEIDA - OAB SP371306-A

AGRAVADO: CLEIZIANE MARIA TAVARES BATISTA

ADVOGADO: JASSIL PARANATINGA FILHO - OAB PA26570-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE BEM DO MONTE PARTILHÁVEL. LEGADO EM TESTAMENTO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO. QUESTÃO CONTROVERTIDA. ADVERTÊNCIA POR DEVER DE VERACIDADE. NATUREZA PEDAGÓGICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Oriximiná, proferida em Ação de Inventário de AGENOR FIGUEIRA BATISTA, que indeferiu o pedido de exclusão do imóvel “HOTEL ORIXIMINÁ” do rol de bens partilháveis e advertiu a parte e seus patronos quanto ao dever de expor os fatos conforme a verdade (CPC, art. 77, I).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível excluir, no curso do inventário, o imóvel “HOTEL ORIXIMINÁ” do monte partilhável com fundamento em testamento público ainda não validado judicialmente; (ii) estabelecer se é ilegal ou abusiva a advertência dirigida à agravante e a seus advogados quanto ao dever de veracidade e lealdade processual, nos termos do CPC, art. 77, I.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz exerce poder-dever de direção do processo para preservar a regularidade do debate processual e prevenir atos contrários à dignidade da justiça (CPC, art. 139), podendo advertir as partes sobre seus deveres processuais.

A advertência fundada no CPC, art. 77, I, quando desacompanhada de multa, reconhecimento de má-fé ou outra sanção autônoma, possui natureza pedagógica e preventiva, não implicando, por si só, cerceamento de defesa ou lesão processual imediata.

A eficácia prática de disposições testamentárias pressupõe controle jurisdicional quanto à validade formal e ao regular procedimento de abertura, registro e cumprimento do testamento (CPC, arts. 735 e 736), inexistindo autoexecutoriedade apta a produzir, de plano, a exclusão do bem do acervo partilhável.

A ação de cumprimento de testamento anteriormente ajuizada foi extinta sem resolução do mérito por continência, inexistindo decisão judicial definitiva que reconheça validade e eficácia do legado invocado.

A exclusão imediata do imóvel, sem prévia decisão específica sobre a validade e eficácia do testamento, compromete a segurança jurídica e pode afetar a esfera jurídica dos demais herdeiros, sendo prudente a preservação do bem no monte até deliberação judicial competente.

Questões controvertidas que demandam maior delação probatória e aprofundamento decisório são incompatíveis com solução sumária no inventário, recomendando-se o tratamento pela via própria, conforme orientação do CPC, art. 612, e precedente citado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A advertência judicial baseada no dever de veracidade (CPC, art. 77, I), quando não acompanhada de sanção processual autônoma, tem caráter pedagógico e se insere no poder de direção do processo (CPC, art. 139).

A exclusão de bem do monte partilhável fundada em alegado legado depende de prévia apreciação judicial da validade e eficácia do testamento, mediante o procedimento de abertura, registro e cumprimento previsto nos arts. 735 e 736 do CPC.

Inexistindo decisão definitiva sobre o testamento, é legítima a manutenção do bem no acervo do inventário, preservando-se a segurança jurídica e os interesses de todos os herdeiros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, I; 139; 612; 735 e §§ 1º a 5º; 736.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 26307477020248130000, Rel. Des. Élito Batista de Almeida (JD 2G), Núcleo da Justiça 4.0, j. 16.09.2024, pub. 18.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Extraordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de

2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAYANE LUZIA FEIJAO BATISTA, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Oriximiná que, nos autos da Ação de Inventário de AGENOR FIGUEIRA BATISTA, indeferiu o pedido para declarar como resolvida a questão a respeito do imóvel denominado "HOTEL ORIXIMINÁ" faz parte ou não dos bens a serem divididos entre os herdeiros, bem como advertiu sobre o dever das partes em expor os fatos em juízo de acordo com a verdade, nos moldes do art. 77, inciso I do CPC.

Em suas razões, a agravante sustenta que jamais afirmou que havia decisão judicial reconhecendo o direito ao imóvel, e que o pedido era justamente para que o juízo do inventário se manifestasse sobre a validade do testamento público nos próprios autos, conforme autoriza o art. 735 do CPC.

Se insurge ainda, acerca da advertência aplicada pelo juízo, alegando que foi injusta, desproporcional e sem base concreta nos autos, o que configura cerceamento de defesa e violação à boa-fé processual.

Pugna pela concessão da tutela recursal de urgência para anular a advertência indevida imposta à Agravante e seus patronos, bem como suspender o andamento do inventário quanto à partilha do imóvel "HOTEL ORIXIMINÁ", até que o juízo se manifeste de forma expressa e fundamentada sobre a validade do testamento público apresentado nos autos.

Conforme decisão de ID 29821917, a tutela provisória não foi concedida em razão de que a advertência judicial possui natureza pedagógica, não configurando sanção processual autônoma, e de que a exclusão do bem do acervo partilhável depende de prévia apreciação da validade e eficácia do testamento pelo juízo competente, inexistindo, naquele momento processual, probabilidade do direito apta a justificar a medida de urgência.

A agravada apresentou contraminuta (id 30639689 ), na qual defende a manutenção integral da decisão agravada, sustentando, em síntese, que a manifestação da agravante nos autos de origem induziu interpretação no sentido de que haveria reconhecimento judicial prévio de seu direito sobre o imóvel e que a sentença proferida na ação de cumprimento de testamento extinguiu o feito sem julgamento de mérito, inexistindo qualquer decisão apta a excluir o bem da partilha.

Defendeu ainda, que a advertência judicial decorre do poder de direção do processo, previsto no art. 139 do CPC, não constituindo penalidade e que a exclusão do imóvel “HOTEL ORIXIMINÁ” do monte partilhável depende de prévia validação judicial do testamento, não sendo possível antecipar tal efeito no curso do inventário. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo comprovado, conforme documento de ID 29702230.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se a duas questões centrais: 1) aferir a legalidade da decisão que indeferiu o pedido de exclusão do imóvel denominado “HOTEL ORIXIMINÁ” do rol de bens partilháveis no inventário de AGENOR FIGUEIRA BATISTA; e 2) examinar a pertinência da advertência dirigida à agravante e a seus patronos quanto ao dever de lealdade processual, nos termos do art. 77, inciso I, do Código de Processo Civil.

Passo ao exame detido de cada ponto.

Consta da decisão agravada que o Juízo de origem, ao analisar manifestação da ora agravante, concluiu que esta teria sustentado a existência de reconhecimento judicial de seu direito ao imóvel “HOTEL ORIXIMINÁ” em ação de cumprimento de testamento (processo nº 0006193-94.2016.8.14.0037), quando, na realidade, referido feito fora extinto sem resolução do mérito por continência.

Diante disso, o magistrado advertiu a requerida e seus advogados quanto ao dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade, com fundamento no art. 77, inciso I, do CPC, que dispõe:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

É cediço que o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da boa-fé objetiva, impondo às partes deveres de lealdade, cooperação e veracidade. Nesse contexto, o magistrado detém poder-dever de zelar pela higidez do debate processual, nos termos do art. 139 do CPC, que estabelece:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I - assegurar às partes igualdade de tratamento;

II - velar pela duração razoável do processo;

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada não aplicou multa, não reconheceu litigância de má-fé, tampouco impôs qualquer sanção processual autônoma. Limitou-se o Juízo a advertir a parte quanto ao dever de informar atos conforme a verdade real.

A advertência judicial, por si só, não ostenta natureza punitiva, mas pedagógica e preventiva, inserindo-se no âmbito do poder de direção do processo. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que atos dessa natureza, desprovidos de carga sancionatória concreta, não configuram lesão imediata a direito subjetivo da parte, nem cerceamento de defesa.

Assim, inexistindo imposição de penalidade ou restrição processual concreta, não vislumbro ilegalidade ou abuso aptos a justificar a reforma da decisão nesse particular.

A agravante sustenta que o imóvel em questão teria sido objeto de legado em seu favor, por meio de testamento público regularmente juntado aos autos do inventário, requerendo que o Juízo reconheça tal circunstância e exclua o bem do monte partilhável, ou, ao menos, suspenda a partilha quanto a ele até apreciação expressa da validade do testamento.

Não há dúvida de que o testamento público, uma vez formalmente válido, constitui instrumento apto a veicular disposições de última vontade, inclusive legado de bem determinado.

Entretanto, o testamento não é autoexecutável.

O Código de Processo Civil disciplina procedimento próprio para abertura, registro e cumprimento de testamento, estabelecendo:

“Art. 736. Qualquer interessado, exibindo o traslado ou a certidão de testamento público, poderá requerer ao juiz que ordene o seu cumprimento, observando-se, no que couber, o disposto nos parágrafos do
art. 735
.”

E ainda:

“Art. 735. Recebendo testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante.

§ 1º Do termo de abertura constarão o nome do apresentante e como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador, com as respectivas provas, e qualquer circunstância digna de nota.

§ 2º Depois de ouvido o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento.

§ 3º Feito o registro, será intimado o testamenteiro para assinar o termo da testamentária.

§ 4º Se não houver testamenteiro nomeado ou se ele estiver ausente ou não aceitar o encargo, o juiz nomeará testamenteiro dativo, observando-se a preferência legal.

§ 5º O testamenteiro deverá cumprir as disposições testamentárias e prestar contas em juízo do que recebeu e despendeu, observando-se o disposto em lei.”

Da interpretação sistemática desses dispositivos, extrai-se que a eficácia prática das disposições testamentárias pressupõe controle jurisdicional quanto à sua validade formal e eventual impugnação.

No caso dos autos, verifica-se que a ação de cumprimento de testamento anteriormente ajuizada foi extinta sem resolução de mérito por continência, não havendo decisão judicial definitiva reconhecendo a validade e eficácia do legado invocado.

Nesse contexto, mostra-se prudente a postura do Juízo de origem ao não excluir, de plano, o bem do acervo partilhável, uma vez que a composição do monte mor repercute diretamente na esfera jurídica de todos os herdeiros.

A exclusão imediata do imóvel, sem prévia decisão específica acerca da validade e eficácia do testamento, poderia vulnerar o princípio da segurança jurídica e comprometer a regularidade da partilha.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - INVENTÁRIO - QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO - DEMANDA DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- As questões de alta indagação, que demandem maior dilação probatória, possuem incompatibilidade com o rito do inventário, devendo ser dirimidas em vias próprias, nos termos do art. 612 do CPC. 2- Demonstrado que a questão sobreposta é bastante controversa entre as partes e que sua resolução por certo demandará provas além das meramente documentais, de rigor que seja seu exame remetido às vias ordinárias . 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26307477020248130000, Relator.: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD 2G), Data de Julgamento: 16/09/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 18/09/2024)

Ademais, o indeferimento do pedido não impede que a agravante requeira, no juízo competente, a regular abertura, registro e cumprimento do testamento, tampouco obsta que o magistrado do inventário, à luz de eventual decisão válida sobre o tema, adeque a partilha à vontade do testador.

Portanto, não vislumbro ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que se limitou a preservar a higidez do procedimento sucessório.

Assim, não se constata violação a dispositivo legal, tampouco abuso de poder ou cerceamento de defesa, de modo que a decisão agravada mostra-se alinhada ao ordenamento jurídico, tanto no que se refere ao poder de direção do processo quanto à necessidade de prévia validação judicial das disposições testamentárias.

EX POSITIS, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026